Tribunal: TJES
Processo: 5003400-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003400-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
INTERESSADO: RAMIRES EFFGEN RIBEIRO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003400-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: RAMIRES EFFGEN RIBEIRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face da decisão constante do id. n. 7253775 do feito de origem (autos eletrônicos), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de “busca e apreensão” nº 5005044-73.2021.8.08.0035, determinou que o bem móvel apreendido não fosse removido da Comarca até ulterior deliberação do Juízo.

Aduz o Agravante (id 1369199), em síntese, que deveria ser afastada a restrição de remoção do veículo da Comarca imposta pelo Juízo
a quo

por ausência de amparo legal para tal determinação.

Pela decisão id 1373545, concedi, parcialmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar a restrição de remoção do bem móvel objeto da busca e apreensão após exaurido, sem pagamento, o prazo legal de purgação da mora conferido ao Agravado.

Embora devidamente intimado (id 2715042), o Agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que deferi, parcialmente, a antecipação da tutela recursal com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

No caso, o MMº. Juiz de Direito a quo, embora tenha deferido a medida liminar de busca e apreensão do automóvel, à luz do Decreto-Lei 911/69, determinou que o bem móvel deverá “ser depositado nesta comarca, até ulterior deliberação deste juízo, sob as penas da lei”.

Todavia, é cediço que, após o deferimento da medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e, sobretudo acaso decorrido o prazo para pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº. 911/1969, com a redação dada pela Lei Federal nº. 10.931/2004.

Nesta senda, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso especial nº 1790211, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 02.04.2019, orienta que “havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo.”

Neste mesmo sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5000247-96.2020.8.08.0000, em 04.08.2020, de que fui Relator.

Assim, resta demonstrado o fumus boni iuris da pretensão recursal, bem como o periculum in mora, assentado na potencial depreciação do bem móvel apreendido.

Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida a fim de afastar a restrição imposta de remoção do bem móvel objeto da busca e apreensão após exaurido, sem pagamento, o prazo legal de purgação da mora conferido ao Agravado.

(...)”

Não é outra a conclusão que alcanço por ocasião do julgamento do recurso, por entender que estão presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
em relação à pretensão recursal da Agravante, merecendo reparo a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
visto que impunha ao Agravante suportar, de maneira irrazoável, o ônus do tempo do processo.

Restou demonstrado, portanto, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, razão pela qual merece parcial acolhimento a insurgência recursal, mas apenas para autorizar a remoção do veículo após o decurso do prazo de purgação da mora.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para, confirmando a tutela recursal anteriormente concedida, afastar a restrição de remoção do bem móvel objeto da busca e apreensão após exaurido,
sem pagamento
, o prazo legal de purgação da mora conferido ao Agravado.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003400-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: RAMIRES EFFGEN RIBEIRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e Agravado RAMIRES EFFGEN RIBEIRO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.